Tribunal: TCU
Processo: 043.909/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1323/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.909/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldemir Pereira Rodrigues (CPF XXX.767.492-XX); Claudnéia Moreira Evangelista (CPF XXX.684.179-XX); José Henrique Borges de Moura (CPF XXX.481.706-XX); Luciane da Silva (CPF XXX.921.918-XX); Márcia Kartsch (CPF XXX.696.780-XX); Maurílio Carlini Junior (CPF XXX.512.930-XX); Odete Teresinha Hirt (CPF XXX.723.932-XX); Patricia Lasch (CPF XXX.995.100-XX); Rejane Devens (CPF XXX.079.070-XX) e Rodrigo dos Santos Sampaio (CPF XXX.687.277-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.